Tribunal: TJPA
Processo: 0824050-22.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824050-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. ALEGADA OMISSÃO. INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por Granlíder Transportes e Agenciamentos de Cargas Ltda., reformando decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de crédito tributário e dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mediante manutenção de seguro-garantia. O embargante sustenta omissão quanto à análise da alegada ausência de interesse recursal da agravante, em razão de ter formulado pedido alternativo de suspensão da exigibilidade mediante depósito integral ou seguro-garantia, tendo o juízo de origem acolhido uma das modalidades requeridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente a alegação de ausência de interesse recursal da agravante; e (ii) estabelecer se o acolhimento, em primeiro grau, de uma das modalidades de tutela pleiteadas afasta o interesse recursal da parte que pretende a adoção de garantia menos onerosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante tutela provisória fundada no art. 151, V, do CTN, associada à apresentação de seguro-garantia idôneo e ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

A decisão de primeiro grau, embora tenha admitido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionou a medida ao depósito integral do débito, rejeitando a utilização do seguro-garantia pretendido pela autora.

O interesse recursal decorre da efetiva sucumbência experimentada pela parte e subsiste quando a decisão impõe condição mais gravosa ou diversa daquela postulada, ainda que tenha acolhido parcialmente a pretensão deduzida em juízo.

A existência de pedido alternativo não elimina, por si só, a possibilidade de interposição de recurso quando permanece controvérsia sobre a modalidade de garantia admitida e há prejuízo prático decorrente da imposição de condição considerada excessivamente onerosa.

A tese suscitada pelo embargante foi implicitamente afastada pela fundamentação do acórdão recorrido, que reconheceu a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau para admitir o seguro-garantia como suporte da tutela de urgência.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, sem demonstração de vício apto a justificar a integração ou modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial de pretensão formulada em juízo não afasta o interesse recursal quando subsiste sucumbência prática decorrente da imposição de condição mais gravosa do que a pretendida pela parte.

A existência de pedido alternativo não elimina automaticamente o interesse recursal da parte que busca a substituição da modalidade de garantia adotada pela decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia principal e afasta, ainda que implicitamente, tese incompatível com a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, V; CPC, arts. 300, 996, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no REsp nº 2.015.401/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido por esta Colenda Turma, lançado ao ID 35094073, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
GRANLÍDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA.
, para reformar a decisão agravada e conceder tutela de urgência, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, bem como dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa, condicionada à manutenção do seguro-garantia apresentado.

No acórdão embargado, este Colegiado concluiu que, embora o seguro-garantia não constitua hipótese autônoma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação, aliada à presença dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, autoriza a concessão da medida com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN, reputando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a idoneidade da garantia ofertada.

Em suas razões recursais (ID nº 36065929), o Estado do Pará sustenta, em síntese:
(i)
a existência de omissão no acórdão embargado, porquanto não teria sido apreciada tese expressamente suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento;
(ii)
que a empresa agravante, na petição inicial da ação originária, formulou pedido alternativo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral ou oferecimento de seguro-garantia, tendo o Juízo de origem deferido uma das alternativas requeridas, qual seja, a suspensão condicionada ao depósito integral do débito;
(iii)
que, diante do acolhimento de uma das pretensões formuladas pela própria autora, teria restado prejudicado o pedido alternativo fundado no art. 151, inciso V, do CTN, circunstância que evidenciaria a ausência de interesse recursal da agravante;
(iv)
que o acórdão concentrou-se exclusivamente na análise dos requisitos da tutela de urgência, sem enfrentar previamente a alegada prejudicialidade decorrente do caráter alternativo do pedido formulado na origem; e
(v)
que o vício apontado enseja a reforma do julgado, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão de primeiro grau. Ao final, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e modificar o resultado do julgamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 36750533).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da alegada ocorrência de omissão no acórdão de ID nº 35094073, consistente na ausência de apreciação da tese suscitada pelo Estado do Pará no sentido de que a parte agravante teria formulado pedido alternativo na ação originária — depósito integral do débito ou oferecimento de seguro-garantia —, circunstância que, segundo sustenta o embargante, teria sido suficiente para afastar o interesse recursal da agravante, uma vez que o Juízo de origem acolheu uma das modalidades de tutela requeridas.

Busca, em consequência, a reforma do julgado para que seja desprovido o agravo de instrumento anteriormente provido por esta Turma Julgadora.

Inicialmente, cumpre registrar que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando a parte pretende, em verdade, rediscutir matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1
. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia submetida ao julgamento, delimitando expressamente que a questão devolvida ao Colegiado consistia na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante tutela provisória fundada no art. 151, V, do CTN, associada à apresentação de seguro-garantia idôneo, bem como na presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma minuciosa a natureza jurídica do seguro-garantia, a distinção entre garantia do juízo e suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e as circunstâncias específicas do caso concreto, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A alegação deduzida pelo embargante no sentido de que a autora teria formulado pedido alternativo na petição inicial e que a decisão de primeiro grau já teria acolhido uma das opções postuladas não possui aptidão para caracterizar omissão relevante apta a ensejar a integração do julgado.

Isso porque o interesse recursal deve ser aferido a partir da efetiva sucumbência experimentada pela parte em face da decisão judicial.

Nos autos originários, embora o Juízo singular tenha reconhecido, em tese, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, condicionou tal providência à realização de depósito integral em dinheiro do montante discutido.

Por outro lado, a agravante pretendia expressamente a aceitação da apólice de seguro-garantia apresentada como instrumento apto a viabilizar a tutela jurisdicional requerida, sem a necessidade da imobilização de expressiva quantia financeira.

Nessa perspectiva, é inequívoco que a decisão agravada não acolheu integralmente a pretensão deduzida pela autora, impondo-lhe condição substancialmente mais gravosa do que aquela por ela defendida, circunstância suficiente para caracterizar o interesse recursal.

O próprio acórdão embargado assentou que a controvérsia existente nos autos dizia respeito justamente à modalidade de garantia admitida para fins de concessão da tutela de urgência, destacando que o Juízo de origem havia reconhecido a presença dos requisitos da tutela, mas condicionara a medida ao depósito integral do débito, recusando a substituição por seguro-garantia.

Assim, ainda que se admitisse a existência de pedido formulado em caráter alternativo, tal circunstância não eliminaria, por si só, a possibilidade de insurgência recursal contra a imposição de modalidade específica de garantia reputada excessivamente onerosa pela parte interessada.

Com efeito, o acolhimento parcial de uma pretensão deduzida em juízo não afasta automaticamente o interesse recursal quando subsiste sucumbência prática apta a justificar a reforma da decisão.

A propósito, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica.”

A sucumbência, para fins recursais, não se limita ao indeferimento integral do pedido, abrangendo também hipóteses em que a decisão judicial impõe restrições, condicionamentos ou gravames diversos daqueles pretendidos pela parte.

Ademais, observa-se que a tese ora reiterada pelo embargante foi implicitamente afastada pelo próprio raciocínio desenvolvido no acórdão recorrido, que reconheceu a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau justamente para admitir a utilização do seguro-garantia como elemento apto a respaldar a tutela de urgência concedida.

Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia submetida à sua apreciação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1 . Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2 . A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada por esta Turma julgadora. 3.
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Precedentes .
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 2015401 RS 2022/0225514-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023) (grifo nosso)

Portanto, inexiste omissão a ser sanada. O que se verifica, em verdade, é a inconformidade do embargante com a conclusão alcançada por esta Turma Julgadora, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como instrumento de rediscussão do mérito do julgamento.

Também não se identificam obscuridade, contradição ou erro material passíveis de correção.

Por fim, registre-se que, para fins de eventual prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026